Tribunal: TJMT
Processo: 1033822-90.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033822-90.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLEODETE DOS SANTOS - CPF: 011.036.461-92 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVISÃO DE CONSUMO\FATURA – EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – OMISSÃO CONSTATADA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DESCABIMENTO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

É de se acolherem os embargos declaratórios, quando constatar omissão existente no acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 77611460, opostos por CLEODETE DOS SANTOS, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Aduz que acórdão embargado fora omisso, pois realizou o pagamento dos meses de março e abril de 2019, sendo reconhecidos pela própria recorrida, no documento de id. 28269154 denominado “Consulta Atendimento - Histórico de Contas”, documento este que comprova o pagamento da fatura de março/2019 em 09/04/2019 (R$ 167,91) e a de abril/2019 em 13/05/2019 (R$ 145,69).

Postula pelo acolhimento dos aclaratórios, para que seja determinada a restituição dos valores pagos além do que deveria ser cobrado nos meses de março/2019 e abril/2019, conforme os comprovantes anexados nos autos nos id’s. 59049499 e 59049500.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual deixou de se manifestar.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a empresa embargante.

Isso porque, não obstante o pagamento a destempo, a própria empresa embargada reconheceu o pagamento realizado pela parte embargante em sua Contestação.

Todavia, o pleito de restituição se mostra descabido, pois sendo a parte embargante consumidora da embargada, o correto, a meu ver, é o abatimento do valor pago a maior, nas faturas vindouras.

Com estas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para reconhecer a sobredita omissão e, por conseguinte, autorizar que os valores pagos a maior pela parte embargante (faturas de março e abril de 2019), sejam abatidos nas faturas vindouras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021